Tribunal: TJES
Processo: 5022714-85.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022714-85.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANI MARIA BERSCH e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. AÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO E ANULAÇÃO DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO (ART. 257, § 7º, DO CTB). PRECLUSÃO EXCLUSIVAMENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO NA VIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DA PERSONALIDADE DA PENA. LITISCONSÓRCIO ATIVO ENTRE PROPRIETÁRIA E REAL CONDUTOR. DECLARAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE (DIRC) APRESENTADA. PROVA SUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelos Recorrentes,
ROSANI MARIA BERSCH e ATONIEL DA VEIGA MATEUS
(ID 18573281), visando a reforma da r. sentença (ID 18573278) que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Na origem, os autores buscam a transferência para o prontuário do segundo recorrente da pontuação referente aos autos de infração nº VA00739152, LV28334449 e LV28329859, lavrados em 2010. Requerem, por consequência, a anulação do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 58476105, instaurado em desfavor da primeira recorrente, proprietária do veículo.

O juízo de origem indeferiu o pleito, fundamentando que a preclusão do prazo administrativo do art. 257, §7º, do CTB, aliada à suposta insuficiência probatória pela passagem do tempo, impediria a transferência dos pontos.

Irresignados, os autores recorreram e, em razões recursais, defendem que a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de indicação judicial do condutor, superando a preclusão administrativa para evitar ofensa ao princípio da personalidade da pena. Aduzem que a declaração conjunta acostada aos autos e o litisconsórcio ativo formam prova robusta da autoria.

Contrarrazões do DER/ES pugnando pela manutenção da sentença, com base na presunção de legitimidade do ato administrativo.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

DEFIRO
a assistência judiciária gratuita aos autores, haja vista o preenchimento dos requisitos legais.

Com efeito,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelos autores, ora Recorrentes merecem prosperar, devendo a r. sentença ser reformada, acrescida das considerações a seguir.

Ab initio
, destaca-se que a controvérsia reside na
possibilidade de transferência judicial de pontuação decorrente de infrações de trânsito após o escoamento do prazo administrativo para a indicação do condutor infrator, previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Pois bem. Nesse cenário, analisando os autos, entendo que as teses recursais merecem amparo, uma vez que a presente demanda não objetiva a anulação dos autos de infração, nem questiona o mérito ou a regularidade das autuações, mas tão somente a
transferência da pontuação
correspondente para o real condutor infrator (segundo recorrente), a fim de evitar a injusta suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da primeira recorrente.

Conforme extrai-se, o órgão Recorrido, em essência, sustenta que o
transcurso do prazo administrativo gera decadência/preclusão absoluta,
ancorando-se nas alterações promovidas pela Lei nº 14.229/2021 (art. 282, §6º e §7º do CTB) para defender um suposto
overruling
da jurisprudência dominante do STJ.

A argumentação, contudo, é infundada.

Isso porque, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica e consolidada de que o prazo de 30 dias previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta
apenas a preclusão na esfera administrativa
. Tal limitação não pode se sobrepor à garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) e à busca pela verdade material.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.774.306/RS, segundo o qual dispôs que:

O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a
preclusão administrativa
,
não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial
,
comprovar o verdadeiro responsável

pelo cometimento da infração.

Nesses termos, convém salientar que entendimento diverso importaria em flagrante violação ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CF) e ao princípio da personalidade ou intransmissibilidade da pena (art. 5º, XLV, da CF), uma vez que a pontuação geradora da suspensão do direito de dirigir ostenta nítido caráter sancionatório pessoal.

Outrossim, ressalta-se que as alterações trazidas pela Lei nº 14.229/2021 estabeleceram prazos para a expedição das notificações de penalidade pela Administração Pública, mas não revogaram o direito do cidadão de comprovar, perante o Poder Judiciário, que não era o condutor do veículo no momento da infração.

Por sua vez,
diferentemente do que concluiu o juízo
a quo
,
o acervo probatório carreado aos autos mostra-se suficiente e idôneo para ilidir a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo, nos termos do art. 373, I, do CPC, eis que os os autores trouxeram a
Declaração de Indicação de Real Condutor (DIRC) devidamente assinada,
acompanhada dos documentos de identificação necessários.

Ora, outro ponto deve ser destacado: a tese defensiva de "ausência de provas" suscitada pelo DER/ES e acolhida na origem não se sustenta diante da própria configuração da lide, na medida em que
há um litisconsórcio ativo formado pela proprietária do veículo e pelo real condutor.

Nesse cenário, não é razoável presumir má-fé na conduta de um terceiro (no caso, o Sr. Atoniel) que compareceu espontaneamente perante o Poder Judiciário, mediante advogado constituído, para assumir a autoria de infrações de trânsito e atrair para si as severas penalidades delas decorrentes, de modo que

a
confissão judicial e a apresentação dos documentos exigidos pela Resolução do CONTRAN configuram prova robusta da autoria.

Por fim, importante ressaltar que o fato de o pleito judicial ter sido formulado anos após as autuações não convalida a penalidade aplicada à pessoa errada, nem afasta a necessária aplicação da jurisprudência do STJ ou, ainda, a busca pela verdade material que deve prevalecer sobre o rigorismo formal do procedimento administrativo, sob pena de chancelarmos a suspensão do direito de dirigir de quem efetivamente não cometeu a transgressão.

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença, para reconhecer o segundo recorrente como o real condutor do veículo nas infrações descritas na exordial, determinando-se a transferência das respectivas pontuações.

Como desdobramento lógico, as referidas infrações não podem mais compor o cômputo de pontos para fins de suspensão da CNH da primeira recorrente.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de
REFORMAR
a r. sentença de origem e julgar
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, a fim de:

1) DETERMINAR
que o recorrido (DER/ES) proceda à imediata transferência da pontuação relativa aos Autos de Infração nº VA00739152, LV28334449 e LV28329859 do prontuário de ROSANI MARIA BERSCH para o prontuário de ATONIEL DA VEIGA MATEUS;

2) DECLARAR
a nulidade do Processo Administrativo nº 58476105 (Suspensão do Direito de Dirigir) instaurado em face de Rosani Maria Bersch, exclusivamente naquilo que se fundamenta nos pontos das infrações ora transferidas, devendo o órgão de trânsito promover o respectivo cancelamento ou adequação, restituindo a regularidade da CNH da autora caso não existam outras infrações impeditivas.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)